Tribunal: TJDFT
Processo: 0721113-36.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. SAÍDAS TEMPORÁRIAS. DEFERIMENTO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRÁTICA DE FALTA GRAVE NO CURSO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO NA CONTAGEM DO PRAZO PARA O BENEFÍCIO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ACOLHIMENTO. REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a prática de falta grave no curso da execução da pena não acarreta a interrupção da contagem do prazo para o benefício das saídas temporárias, diante da inexistência de legislação nesse sentido.
2. Preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo, deve ser mantida a decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que concedeu ao apenado autorização para saídas temporárias, nos termos dos artigos 122 a 124 da Lei de Execução Penal.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão que deferiu autorização para saídas temporárias.